Tribunal: TJSP
Processo: 3011286-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou à FESP executada a apresentação de informes oficiais para que os servidores exequentes pudessem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor executado - Insurgência da FESP - Inadmissibilidade - Nos termos do art. 524, §3o do CPC: "Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que determinou à FESP executada a apresentação de informes oficiais para que os servidores exequentes pudessem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor executado - Insurgência da FESP - Inadmissibilidade - Nos termos do art. 524, §3o do CPC: "Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência" - Decisão mantida.
Recurso não provido.